Tribunal: TJDFT
Processo: 0708220-35.2018.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSENCIA DE DANO AO DIREITO DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para haver compensação por danos morais, é preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessário aborrecimento significativo capaz de ofender a dignidade humana.
2. Embora se reconheça a obrigação de pagamento da requerida, não há como reconhecer a ocorrência de violação aos direitos da personalidade de maneira a motivar a fixação de indenização por dano moral.
3. A pretensão indenizatória da parte autora se baseia em inadimplemento contratual, circunstância que, isoladamente, não se revela suficiente para ensejar a presunção de dano extrapatrimonial.
4. Com a aquisição do veículo, a autora se tornou responsável pela quitação dos débitos para a livre circulação do bem imóvel, restando a responsabilidade obrigacional de pagamento pela ré/apelada. 4.1 Ademais, existia também débitos tributários relativos a período posterior à tradição do bem, o que também impediria circulação do veículo por desídia da parte autora quanto ao pagamento das dívidas.
5. Recurso conhecido e improvido.